Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725394-66.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL APELADO: L. P. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA FERNANDES MALAQUIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando a alegação em contrarrazões de que se trata de documentos novos, nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante a se manifestar acerca das fotografias de fl. 01 - ID 12527386, 12527388, 12527390 e 12527392. Após, tornem à conclusão. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator